Tribunal: TJPA
Processo: 0811410-38.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811410-38.2019.8.14.0051

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVITALIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUALIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação ministerial, mantendo sentença de improcedência em ação civil pública destinada a compelir o Estado do Pará a revitalizar quadra poliesportiva anexa à Unidade Integrada Pro Paz, com construção de banheiros, instalação de bebedouros e designação de servidor para gestão e limpeza do espaço.

2.

O juízo de primeiro grau entendeu não demonstrada omissão estatal apta a justificar intervenção judicial, à luz da reserva do possível e da discricionariedade administrativa. A decisão monocrática manteve a sentença por ausência de violação ao mínimo existencial e diante da superveniente construção de banheiro no local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos que autorizam a intervenção do Poder Judiciário para impor ao ente estadual obrigação de fazer consistente na reforma e manutenção de quadra pública, sob o fundamento de violação a direitos fundamentais de crianças e adolescentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A intervenção judicial em políticas públicas é medida excepcional, admitida quando configurada omissão estatal grave e desarrazoada que comprometa o núcleo essencial de direitos fundamentais, conforme orientação do STF no Tema 698.
5. As deficiências estruturais apontadas, embora indesejáveis, não evidenciam supressão do direito ao lazer nem afronta direta ao mínimo existencial, tratando-se de matéria inserida no âmbito da gestão administrativa e das escolhas orçamentárias.
6. A superveniente construção de banheiro no espaço afasta a alegação de inércia absoluta do ente público, inexistindo prova de risco concreto e imediato à integridade física ou psíquica dos usuários.
7. Ausente demonstração de omissão qualificada ou arbitrariedade estatal, não se justifica a substituição do administrador pelo Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A intervenção judicial em políticas públicas exige comprovação de omissão estatal grave que comprometa o mínimo existencial. 2. Deficiências na manutenção de bem público de uso comunitário, sem demonstração de risco concreto e imediato a direitos fundamentais, não autorizam a imposição judicial de obrigação de fazer ao ente público.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 2º e 227; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, e 1.026.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 684.612/RG (Tema 698); STF, ADPF 45/DF, Rel. Min. Celso de Mello.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra a decisão monocrática de Id. 29734704, proferida no bojo da Apelação Cível que conheceu e negou provimento ao recurso ministerial, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo juízo de primeiro grau, nos autos da Ação Civil Pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, ora agravante, em face do
ESTADO DO PARÁ
, ora agravado.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública com Preceito Cominatório de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, pleiteando a condenação do ente estadual na obrigação de revitalizar a quadra de esportes anexa à Unidade Integrada Pro Paz (UIPP) da Nova República, em Santarém, com a construção de banheiros, instalação de bebedouros e designação de servidor para gestão e limpeza do espaço. Argumentou o
Parquet
que a precariedade do local obrigava os frequentadores, majoritariamente crianças e adolescentes de projetos sociais, a utilizarem as instalações sanitárias da Delegacia de Polícia Civil, expondo-os a riscos e constrangimentos.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda, fundamentando que o Ministério Público não logrou comprovar o grave risco ao direito da população que autorizasse a intervenção do Poder Judiciário. O magistrado de piso destacou que o direito a prestações está sujeito à "reserva do possível" e que as omissões apontadas não ofendiam o mínimo existencial, tratando-se de questões afetas à discricionariedade administrativa e gestão orçamentária.

Irresignado, o Ministério Público interpôs Recurso de Apelação (Id. 21120930), o qual foi conhecido e desprovido por meio de decisão monocrática (Id. 29734704).

A decisão monocrática fundamentou que, embora o direito ao lazer e ao esporte possua relevância social, sua concretização possui natureza programática e deve ser pautada pelas possibilidades orçamentárias. Ressaltou-se que a superveniente construção de banheiro no local, ainda que com recursos de Acordos de Não Persecução Penal, afasta a tese de omissão absoluta.

Colaciona-se a ementa da decisão agravada:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INFRAESTRUTURA EM BEM PÚBLICO DE USO COMUNITÁRIO. OMISSÃO ESTATAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação civil pública com obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o Estado do Pará, visando compelir o ente estadual à revitalização de quadra pública anexa à UIPP da Nova República, em Santarém, com construção de banheiros, instalação de bebedouro e designação de servidor para sua gestão. 2. Sentença de improcedência. Apelação interposta pelo Ministério Público com o argumento de violação a direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Defesa do controle judicial de omissões estatais na concretização de políticas públicas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há legitimidade para intervenção do Poder Judiciário para impor obrigações de fazer ao Poder Executivo relativas à infraestrutura e manutenção de bem público, ante a ausência de elementos concretos que revelem violação ao mínimo existencial ou omissão inconstitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STF admite a intervenção judicial em políticas públicas de forma excepcional, quando constatada omissão grave que comprometa o mínimo existencial (Tema 698/STF). 5. No caso concreto, a deficiência na estrutura de quadra pública não alcança o patamar de violação ao mínimo existencial. A posterior construção de banheiro enfraquece a tese de omissão absoluta do ente público. 6. A ausência de manutenção e de outros equipamentos configura deficiência administrativa, não sujeita a intervenção judicial direta. Não demonstrado risco concreto à integridade ou dignidade de crianças e adolescentes. 7. Inexistência de comprovação de omissão ilegal ou arbitrária que justifique a superação da discricionariedade administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: 1. A intervenção judicial em políticas públicas depende da demonstração de omissão estatal grave que comprometa o núcleo essencial de direitos fundamentais. 2. A ausência de manutenção ou de melhorias em bem público, sem prova de risco concreto e imediato, não autoriza a imposição judicial de obrigação de fazer ao ente público.

Inconformado com a decisão monocrática, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs o presente recurso de Agravo Interno (Id. 31182551). Em suas razões, sustenta que a omissão estatal é patente, pois o projeto original da obra não contemplava banheiros, e a construção posterior de apenas um banheiro, sem condições adequadas de uso, não supre a necessidade dos mais de 210 (duzentas e dez) crianças e adolescentes que frequentam o local. Alega que o deslocamento de menores para utilizarem o banheiro da Unidade Policial configura situação degradante, violadora da dignidade da pessoa humana e do princípio da proteção integral (art. 227 da CF e ECA), gerando risco psicossocial devido à movimentada atividade policial (ocorrências de homicídios, tráfico, etc.). Aduz que a "reserva do possível" não pode ser invocada para justificar o descumprimento de direitos fundamentais e que a intervenção judicial é necessária para garantir o mínimo existencial e a segurança dos usuários.

Devidamente intimado, o agravado Estado do Pará apresentou contrarrazões (Id. 31297819), pugnando pela manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que houve perda do objeto quanto à construção do banheiro e que as demais deficiências apontadas não atingem o mínimo existencial, inserindo-se no juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para compelir o Executivo Estadual a realizar obras de revitalização e manutenção em uma quadra poliesportiva, sob a alegação de que a precariedade do equipamento público viola direitos fundamentais de crianças e adolescentes.

Analisando detidamente as razões recursais do Agravante em confronto com o
decisum
monocrático de Id. 29734704, verifico que o recurso não traz argumentos aptos a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A decisão monocrática fundamentou-se, acertadamente, na premissa de que a intervenção judicial em políticas públicas é medida excepcionalíssima. Conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 698 de Repercussão Geral (RE 684.612/RG), a atuação do Judiciário somente se legitima quando demonstrada uma omissão estatal grave e desarrazoada que comprometa o "mínimo existencial", requisito indispensável para a superação da discricionariedade administrativa.

Nesse sentido, o paradigmático voto do Ministro Celso de Mello na ADPF 45/DF esclareceu que o Poder Judiciário pode atuar para implementar políticas públicas previstas na Constituição, sem que isso viole a separação dos Poderes, quando os órgãos estatais competentes, por omissão, deixarem de formular as medidas necessárias para torná-las efetivas. Contudo, o mesmo precedente ressalva que tal intervenção não autoriza o juiz a agir como administrador, mas sim a garantir que o núcleo essencial desses direitos seja assegurado.

Ao aplicar essa diretriz ao caso concreto, verifico que a situação descrita, embora indesejável, não alcança o patamar de violação ao mínimo existencial. A falta de banheiros e de um bebedouro em uma quadra de esportes, bem como a necessidade de sua reforma, representa uma deficiência na prestação do serviço de lazer, mas não suprime o direito em si, nem atenta contra as condições mínimas para uma vida digna, como o acesso à saúde básica, à educação fundamental ou à alimentação.

No caso em epígrafe, o Agravante insiste que a falta de banheiros adequados e a necessidade de uso das instalações da delegacia vizinha configuram risco grave. Todavia, como bem pontuado na decisão agravada, o conjunto probatório demonstra que o Estado não se manteve inerte. A construção posterior de banheiro no local, fato reconhecido pelo próprio Ministério Público, afasta a alegação de omissão absoluta ou inércia inconstitucional e, ainda que tal melhoria tenha advindo de recursos de Acordos de Não Persecução Penal (ANPP), tal circunstância reforça a atuação do aparato estatal na solução do problema, não cabendo ao Judiciário imiscuir-se na qualidade técnica da gestão ordinária do espaço se não demonstrada lesão direta e imediata a direitos subjetivos.

As deficiências apontadas pelo
Parquet
— como o comprometimento do alambrado, falta de bebedouros e ausência de uma gestão específica de limpeza — configuram-se como questões de eficiência e manutenção rotineira de bens públicos. Tais aspectos, embora relevantes para o conforto dos usuários, não alcançam o patamar de violação ao núcleo essencial da dignidade da pessoa humana que justifique a substituição do administrador pelo juiz. O direito ao lazer e ao esporte, de natureza programática, deve ser concretizado conforme as possibilidades orçamentárias e as prioridades estabelecidas pelo Poder Executivo, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

A alegação de risco decorrente da proximidade com a atividade policial, conquanto indesejável sob a ótica da logística ideal, não constitui, por si só, prova de "risco concreto e imediato" à integridade física das crianças que autorize o manejo de condenação judicial para reforma integral de prédio público fora do planejamento orçamentário. O reconhecimento da procedência do pedido ministerial implicaria em ingerência direta na destinação de recursos limitados, comprometendo a programação estatal e gerando impacto nas finanças públicas sem o devido estudo técnico de prioridades que compete privativamente à Administração.

Portanto, a decisão monocrática de Id. 29734704 revelou-se correta ao reconhecer que o caso em tela não preenche os requisitos para a intervenção judicial excepcional em políticas públicas. Os argumentos do Agravante não conseguiram demonstrar a existência de uma "omissão estatal qualificada" ou "arbitrariedade" que autorizasse a reforma da sentença de improcedência.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 06/05/2026